Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709644-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAUDE LTDA - EPP, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS e VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES (ID 24568977) vindicando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferida na origem. Pela decisão de ID 24627633, o pedido relativo à gratuidade foi analisado preliminarmente na forma do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, tendo a denegação do benefício sido confirmada e, portanto, o efeito suspensivo sido indeferido, com a consequente intimação do agravante, na forma da legislação processual, para que recolhesse o preparo no prazo do art. 101, § 2o, do CPC. Ante a inércia dos agravantes, sobreveio a decisão de ID 24955029, a qual negou conhecimento ao recurso, ante a caracterização da deserção. De plano, passo a sanear as intercorrências processuais verificadas no processamento do presente recurso de agravo de instrumento. Já cientes da decisão terminativa que negou seguimento ao recurso, interpuseram os recorrentes AGRAVO INTERNO (ID 25010233) em face da decisão liminar, que determinava o recolhimento do preparo, ante a manutenção, em análise preliminar, da denegação do benefício da gratuidade. Todavia, tal recurso não merece trânsito, tendo em vista que a aludida decisão primitiva fora substituída pelo provimento jurisdicional posterior que negou conhecimento ao próprio recurso. Assim, precipuamente, restou esvaziado o objeto do recurso de agravo interno, o qual, reitere-se, fora interposto já após a segunda decisão, a qual negou conhecimento ao agravo de instrumento, não havendo motivos nem óbice à parte para endereçar sua irresignação em face desta última. Demais disso, relevante apenas consignar que a determinação pelo Relator, na forma do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, é suficiente para que o preparo seja imediatamente exigível dentro do prazo assinalado legalmente de 5 (cinco) dias, sobretudo ante a ausência de previsão ou concessão de efeito suspensivo no caso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 101, § 1°, do Código de Processo Civil, nos recursos interpostos de decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça ou que acolheu o pedido de sua revogação, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". 2. A questão da gratuidade de justiça, ainda quando objeto de recurso interposto de decisão que a indeferiu, não está sujeita à cláusula de full bench, também conhecida por princípio do colegiado ou cláusula de reserva de plenário, não havendo, portanto, que se falar em violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando a matéria, ainda que monocraticamente, restou devidamente examinada. (...) (Acórdão 1319131, 07238761020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação cível deserta. II - O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça é peremptório, nos termos dos arts. 101, §2o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1312987, 07159974620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Decidindo o Relator pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não caracteriza afronta à razoabilidade ou ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1308242, 07197828220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional relacionada à concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica ante o reconhecimento da deserção em razão do não cumprimento de intimação específica decorrente de determinação legal para o recolhimento do preparo para que o agravo de instrumento aviado preenchesse os requisitos de admissibilidade. Dessa forma, ante a superveniência de decisão que nega seguimento ao agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o agravo interno de ID 25010233 interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de interesse recursal (art. 932, III, do CPC c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT-, art. 87, XIII). Também interpõem os agravantes recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 25280915) em razão da segunda decisão, de ID 24955029, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento. Os embargantes elencam, fundamentalmente, a ocorrência de suposto erro material sobre questão cognoscível de ofício, consubstanciado no fato de ter sito “proferida decisão antes do prazo de interposição do recurso cabível contra a decisão de indeferimento da liminar determinando o NÃO CONHECIMENTO do agravo de instrumento sob o argumento de não juntada das custas processuais”. Alegam que “somente após precluído o direito de recorrer dos agravantes, o Tribunal deve abrir prazo, se for o caso, para pagamento das custas processuais do agravo de instrumento para analise do pedido final de gratuidade de justiça incidental”. Ao fim, postulam que os embargos declaratórios sejam conhecidos, “para sanar erro material e haja manifestação de questão que deve se pronunciar de ofício com a declaração de que a decisão (id 24955029) deve ser retirada do meio jurídico com seu devido cancelamento, porquanto inadmissível a prolação de decisão de não conhecimento do agravo antes do prazo recursal dos agravantes”. Em sede de contrarrazões (ID 25605491), a embargada BRADESCO SAÚDE S.A. afirma que “a embargante agiu negligentemente ao sequer realizar o recolhimento das custas do presente agravo de instrumento, mesmo que negado o efeito suspensivo, evitandose assim seu não conhecimento”, salientando que “resta claro que a intenção do embargante é a revisão da decisão, sendo necessária o uso da via recursal apropriada”. Pugnam, ao fim, pelo desprovimento dos embargos de declaração em comento. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que a parte embargante, conquanto apenas mencione no pedido saneamento de omissão, em seus argumentos não faz nenhuma menção específica sobre a possível ocorrência, na decisão embargada, de quaisquer dos vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração. Da simples leitura do artigo 1.022 e seguintes do CPC fica clara a inadequação do presente recurso para buscar o aclaramento da aludida decisão unipessoal. Para eventual reforma, a legislação específica e vigente prevê outra espécie recursal adequada e cabível para a hipótese despontada dos autos [v.g.: agravo interno (art. 1.021 do CPC)]. Consoante sabido e consabido, a regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrantemente inadmissivel o recurso à baila, o que obsta sobremaneira o seu conhecimento. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator